Tribunal: TJDFT
Processo: 0733397-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733397-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AGRIPINO RODRIGUES JUNIOR 31846941865 AGRAVADO: ANNANDA KELLY ALENCAR TAVARES, AUDREY CAROLINE HOHMANN DA ROSA, CRISTIANO MARQUES DE SOUZA, ELAINE OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL TORRES NERES SANTOS, GEISILLENE GOMES DOS ANJOS, HELEN MARIA RIBEIRO DE MIRANDA, LORRANE RIBEIRO DE ASSIS, VIVIAN REGIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO AGRIPINO RODRIGUES JUNIOR 31846941865, microempresário individual, contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas e indenização por danos morais no 0740045-98.2021.8.07.0001, ajuizada por ANNANDA KELLY ALENCAR TAVARES E OUTROS, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 135946254 autos de origem): Petição ID126024405. O segundo réu não anexou nenhum dos documentos requeridos na decisão ID123270253 e a documentação anexada não é capaz de conferir a hipossuficiência alegada, junta CTPS 12602468 com anotações de salário em 2.015 no valor de R$ 5.000,00 o que na época era bem mais que o salário mínimo de R$ 788,00. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por outro lado, promova a parte autora a citação da primeira ré em cinco (05) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, ter comprovado não possuir condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Ressalta ser suficiente para a concessão do benefício a declaração de hipossuficiência. Reclama que o indeferimento se baseou em renda auferida no ano de 2015. Esclarece a pessoa jurídica MEI está inativa/fechada, com baixa registrada, tendo trazido a documentação da pessoa física do empresário individual. Requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito a concessão da assistência jurídica gratuita. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O microempreendedor individual agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) Por oportuno, destaca-se que o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio e, portanto, respondem com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não havendo distinção entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Inclusive, firmado entendimento do STJ, com recente julgamento do Resp no 1.899.342-SP, de Relatoria do Ministro Marco Buzzi, de que para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial. No caso em análise, em consonância ao entendimento exposto, restou requerida a comprovação da hipossuficiência alegada, havendo o agravante colacionado na origem extrato de declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/Exercício 2021 e Carteira de Trabalho – CTPS com contratação no ano de 2015 (ID 126024407 e 126024408). Junto a minuta do agravo, juntou-se extratos bancários de junho, julho e agosto de 2022 (ID 39936444). Contudo, em que pese a documentação acostada, não restou demonstrada a renda percebida pelo agravante. A carteira de trabalho traz contrato iniciado em janeiro de 2015, findo em novembro do mesmo ano. A declaração de Imposto de Renda refere-se ao ano calendário de 2020. E os extratos bancários demonstram várias transferências recebidas e enviadas por PIX, em valores e pessoas diversas, poucos débitos em conta e alguns pagamentos de boletos/faturas. Nesse passo, em que pesem as razões recusais, neste momento de cognição sumária, os documentos indicados não se mostram suficientes para demonstrar que o agravante não possa arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora